Tribunal: STF
Processo: Pet 2491
Classe: Pet
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-04-11
Data de publicação: 2002-04-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM PETIÇÃO. PROCESSUAL
PENAL. INTERPELAÇÃO JUDICIAL. LEI DE IMPRENSA. CRIME DE
INJÚRIA. SUJEITO PASSIVO: PESSOA JURÍDICA.
1.      A pessoa jurídica não pode ser sujeito passivo dos
crimes de injúria e calúnia, sujeitando-se apenas à imputação
de difamação. Precedentes.
2.      Cuidando-se de situação em que caracterizado, em
tese, crime de injúria, é incabível a ação penal que tenha por
objeto a apuração de ofensa à honra de pessoa jurídica de
direito público. Conseqüência: inviabilidade de prosseguimento
da medida preparatória de interpelação judicial.
        Agravo regimental a que se nega provimento.